Tribunal: TJSP
Processo: 0099657-37.2015.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Peculato
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
no
0099657-37.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TEREZINHA DE JESUS SOARES, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, acolheram os Embargos para absolver a ré, nos
termos do voto do E. Revisor, que fica designado como relator, vencidos o
E. Relator sorteado e o E. 3o Juiz, que rejeitavam os Embargos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MARCO DE LORENZI, vencedor, WALTER DA SILVA,
vencido, MARCO DE LORENZI (Presidente), LAERTE MARRONE, MIGUEL
MARQUES E SILVA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
[Marco Antonio De Lorenzi]
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0099657-37.2015.8.26.0050/50000 - pág. 2/5
Voto:
31248
Embargos
Infringentes:
0099657-37.2015.8.26.0050/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
17a Vara Criminal
Autos:
Numeração única
Embargante:
Terezinha de Jesus Soares
Embargado:
Ministério Público
VOTO VENCEDOR
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Terezinha de Jesus Soares foi
condenada, por incursa no artigo 312, § 1o, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 6 (dez) dias-
multa mínimos; substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e por mais 10 (dez) dias-multa mínimos (fls.
92/97).
Terezinha
interpôs
recurso
de
apelação, que, por maioria de votos, foi negado provimento, vencido o
Eminente Revisor, Desembargador Hermann Herschander, que dava
provimento ao recurso para absolvê-la, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 151/160).

____________________________________________________________________________________________________________
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0099657-37.2015.8.26.0050/50000 - pág. 3/5
Terezinha opõe embargos infringentes,
postulando o acolhimento do entendimento exposto no Voto Vencido (fls.
2/6 - incidente).
O recurso foi recebido e devidamente
processado, com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
rejeição dos embargos infringentes (fls. 11/13 - incidente).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Terezinha e Hellen Cunha Mascaranhas (processo suspenso) tentaram
subtrair três litros de suco de laranja e barras de cereal da Escola
Estadual Pedro Viriato Parigot, valendo-se de facilidade de funcionária
pública por equiparação.
Segundo a inicial, “[...] as denunciadas
eram merendeiras no aludido estabelecimento estadual de ensino
terceirizadas, bem como que houve notícia dirigida à Diretoria de Ensino
Leste 2 de desvio de merenda escolar no referido colégio, o que fez com que
houvesse uma fiscalização extraordinária no local, a fim de constatar a
veracidade dos fatos. Assim, no dia 21 de setembro de 2015, Priscila Gutul
Galdino e Mônica Freitas Ferreira, sob determinação da Diretoria de Ensino
Leste 2, dirigiram-se até Escola Estadual Pedro Viriato Parigot. Lá
chegando e iniciada a fiscalização, Priscila e Mônica encontraram, dentro
da bolsa de cada denunciada, três litros de suco de laranja e barras de
cereal, bolsas essas que se encontravam em um armário destinado a
guardar produtos de limpeza e objetos pessoais [...]”.
Malgrado o entendimento da douta

____________________________________________________________________________________________________________
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0099657-37.2015.8.26.0050/50000 - pág. 4/5
maioria, entendo, com toda vênia, que a razão está com o E. Des. Hermann
Herschander.
Terezinha
sempre
negou
o
cometimento do crime. Esclareceu sob o contraditório que o local onde os
mantimentos foram localizados era acessado por terceiros (fls. 31 e 106).
Gilberto Pedro Tambosi, diretor da
instituição de ensino, relatou que funcionárias da Secretaria de Ensino
dirigiram-se ao colégio para averiguar notícia anônima de desvio de
merenda escolar. Soube que foram encontrados mantimentos da cozinha
em local diverso do recomendado, parte deles em um saco plástico e
outra parte na bolsa da corré Helen. Disse que Terezinha sempre negou
envolvimento e, pela circunstância fática naquela ocasião, entende que ela
não estava envolvida na tentativa de subtração (fls. 106).
Mônica Freitas e Priscila da Silva Gutil
receberam determinação da Secretaria de Educação para averiguar
notícia anônima de desvio de mercadorias destinada à merenda.
Relataram a diligência à escola e a localização de quantidade ínfima de
produtos nas bolsas das rés. Não se lembraram do que foi encontrado em
cada bolsa, nem a explicação das acusadas naquele momento (fls. 106).
Mônica e Priscila não se recordaram dos
detalhes dos fatos devido ao tempo decorrido. Do mesmo modo, Gilberto,
porém este afastou o envolvimento da embargante na suposta subtração.
Com efeito, a versão defensiva é
possível, máxime pelo depoimento de Gilberto.
A dúvida, ainda que mínima, deve

____________________________________________________________________________________________________________
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0099657-37.2015.8.26.0050/50000 - pág. 5/5
favorecer a embargante.
O sistema penal assenta-se na presunção
de inocência e, por isso, a condenação exige prova plena e convincente, ao
passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio
do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes
embargos
infringentes,
acompanhando
o
entendimento
do
Desembargador Hermann Herschander, para absolver Terezinha de
Jesus Soares, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
MARCO DE LORENZI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)